Tribunal: TJDFT
Processo: 0756352-87.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE GUARDA C/C REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. MENOR. TENRA IDADE. GENITOR QUE NÃO DETEM A GUARDA. REGIME DE VISITAS. RESTRIÇÃO. POSSIBILIDADE. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Nos termos do art. 1.589, caput, do Código Civil, o qual está em consonância com o princípio constitucional do melhor interesse da criança e do adolescente, é assegurado o direito de visitas ao genitor em cuja guarda não esteja o filho.
2. O direito de visitas que se confere ao pai que não detém a guarda de filho menor não tem caráter absoluto e deve estar alinhado ao princípio da proteção integral e do melhor interesse da criança.
2.1. Na hipótese dos autos, a tenra idade da infante, o comprometimento à rotina estabelecida no lar materno, além dos episódios de desrespeito aos períodos de visitação por parte do genitor permitem a restrição do regime de visitas.
3. Honorários advocatícios majorados. Art. 85, § 11, CPC.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada.